Tribunal: TJSP
Processo: 0005219-38.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas – Reclamo defensivo pretendendo a absolvição por falta de provas – Descabimento – Elementos de convicção seguros e convincentes – Responsabilidade indiscutível diante do reconhecimento fotográfico feito na polícia e ratificado em juízo – Policiais

Ementa:
Crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas – Reclamo defensivo pretendendo a absolvição por falta de provas – Descabimento – Elementos de convicção seguros e convincentes – Responsabilidade indiscutível diante do reconhecimento fotográfico feito na polícia e ratificado em juízo – Policiais Civis explicaram que identificaram o réu a partir de documentos dele encontrados no cativeiro onde as vítimas eram mantidas reféns – Condenação mantida - Relatos das vítimas informando que, abordadas em momentos distintos, após terem seus bens subtraídos, foram levadas a um cativeiro e lá mantidas por várias horas, quando, então, o réu e seus comparsas exigiram senhas e transferências em dinheiro para que fossem libertadas – Crimes tipificados – Continuidade delitiva para cada qual dos crimes bem reconhecida – Inteligência do art. 71, caput, CP – Concurso material bem reconhecido entre os crimes de roubo e extorsão – Desígnios autônomos demonstrados - Emprego de arma para o cometimento dos delitos confirmado pela prova oral – Apreensão da arma desnecessária – Inexistência de indício mínimo quanto ao poder vulnerante dela - Condenações mantidas - Dosimetria – Penas fixadas com equilíbrio e fundamento – Acréscimos pertinentes às causas de aumento do roubo mantidas – Quantidade de agentes, emprego de arma de fogo e violência contra os ofendidos a justificar a não aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 68, CP – Penas mantidas – Regime fechado necessário – Recurso improvido.